Tribunal: TJDFT
Processo: 0715823-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. HARMONIA E COESÃO COM DEPOIMENTOS DOS AGENTES DE POLÍCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O objetivo do art. 14 da Lei no 10.826/2020, que regula o delito de porte irregular de arma de fogo, é tutelar a segurança e a paz social, não a incolumidade física imediata das pessoas. Trata-se, assim, de crime de mera conduta, de forma que, para sua consumação, basta a prática de qualquer dos núcleos verbais previstos pelo tipo penal, sendo irrelevante a ocorrência do resultado naturalístico de ofensa real e efetiva à integridade física do indivíduo.
2. Se a confissão extrajudicial do acusado, acerca da propriedade da arma de fogo, mostra-se coerente e harmônica com os depoimentos prestados pelos policiais civis, em Juízo, incluindo as circunstâncias que deram ensejo à apreensão do revólver (atitude suspeita em área pública que estava sendo monitorada durante procedimento policial de investigação e repressão contra o tráfico de drogas), mostram-se suficientemente demonstradas a autoria e materialidade do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Assim, devem ser afastados os argumentos da defesa de insuficiência de provas e de aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.